Tribunal: STF
Processo: RE 1389747
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (Evento n. 45), contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (Evento n. 39) em sede de conflito de competência suscitado em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS (LANTUS 100 UI e TRAYENA DUO). O correspondente acórdão foi assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 



    2. "Excluída a União da lide pelo Juizado Federal competente, cabe ao interessado interpor o recurso ordinário próprio, descabendo discutir na via do conflito de competência a necessidade de reingresso do ente federal no feito" (AgRg no CC 109.096/SC, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, DJe 10/06/2011). 



    3. A finalidade do conflito de competência é apenas resolver o juízo competente para o julgamento do feito, não sendo possível adentrar no mérito da causa (em que suscitado o conflito), ainda que a controvérsia se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam, nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, visto que essas matérias devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 



    4. Agravo interno desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicou sua súmula 150 de forma dissonante e desatualizada em relação ao tema 793 de Repercussão Geral, contrariando as disposições sobre competência do art. 109, I, da Constituição Federal, na leitura hodierna dada pela Corte Constitucional.



    Em seguida, o Vice-Presidente do STJ (Evento n. 60), em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito (Evento n. 71), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O JULGADO DO STF (TEMA 793). ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma de Recurso Extraordinário repetitivo, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". 



    2. Hipótese em que o Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Seção, que negou provimento ao agravo interno do ente federativo – de modo a manter o decisum agravado, em que declarada a competência do Juízo estadual para processar e julgar a ação civil pública que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde –, tendo o Vice-Presidente desta Corte de Justiça devolvido os autos àquele Colegiado para eventual juízo de conformação com a tese firmada pelo Supremo Tribunal em repercussão geral. 



    3. No julgamento dos embargos de declaração do RE n. 855.178/SE-ED (Tema 793), o STF consolidou o entendimento de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793) refere-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional, de modo que o mencionado precedente não modificou as regras de competência previstas no art. 109, I, da Constituição Federal e nas Súmulas 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. No referido julgamento, a Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos e, ao final dos debates, deliberou expressamente que não se estaria tratando da formação (obrigatória) do polo passivo da lide, em face das premissas propostas pelo Ministro Edson Fachin, especificamente no item V de seu voto, tanto que ele próprio, designado como relator para o acórdão, esclareceu essa questão na sessão de 23/05/2019. 



    6. A finalidade do conflito de competência é decidir o juízo competente para o julgamento do feito, não sendo possível adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a controvérsia se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, visto que tais matérias devem ser analisadas no bojo da ação originária. 



    7. Acórdão mantido, no sentido de negar provimento ao agravo interno, em virtude da sua adequação com decisão do STF.



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado, devendo ser apreciada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a sua competência originária para apreciar conflito de competência instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos (alínea d do inciso I do art. 105 da Constituição Federal).



    Do exposto, determino a devolução destes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator